Tribunal: TJDFT
Processo: 0740630-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. DESCONTO SUJEITO AO PATAMAR MÁXIMO DE TRINTA POR CENTO. DESCONTOS QUE SUPERAM ESSE TETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Determinada a penhora de trinta por cento da remuneração do devedor diretamente na folha de pagamento, a constrição deve ser realizada após a dedução dos descontos obrigatórios, referentes ao pagamento da contribuição previdenciária e do imposto de renda.
2. Recurso conhecido e provido.